Tribunal: STF
Processo: ARE 1168696
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO NÃO ADIMPLIDO. SEGUNDA EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. VEDAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A Constituição Federal veda o fracionamento da execução bem como a expedição de precatórios complementares e suplementares de valores já pagos pelo Poder Público, salvo para correção de cálculos, inexatidão aritmética ou substituição de índices.



    II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).